Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-33.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012421-33.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SOUZA COSTA - CPF: 452.523.001-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA PELO OUTORGANTE. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. CONDIÇÃO QUE NÃO INVALIDA, POR SI SÓ, O MANDATO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VÍCIO DE VONTADE OU IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a alegação de analfabetismo funcional autoriza a invalidação da procuração assinada pelo próprio outorgante e a extinção do processo por irregularidade de representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa instrução, a dificuldade de leitura ou a condição de analfabeto funcional não retiram, por si sós, a capacidade civil da parte, nem autorizam a presunção automática de invalidade da procuração judicial assinada pelo próprio outorgante.

4. A formalidade da assinatura a rogo e da subscrição por duas testemunhas, prevista no art. 595 do Código Civil, não incide automaticamente sobre a procuração ad judicia quando o outorgante assina o próprio instrumento de mandato.

5. A alegação de analfabetismo funcional, desacompanhada de prova concreta de incapacidade para manifestação válida de vontade, falsidade da assinatura ou vício de consentimento, não autoriza presumir irregularidade na representação processual.

6. A regularização da representação processual prevista no art. 76 do CPC pressupõe irregularidade efetiva, não bastando presunção fundada em afirmação genérica acerca da condição pessoal da parte.

7. A extinção prematura do processo, sem demonstração de defeito concreto no mandato, configura formalismo excessivo, incompatível com a instrumentalidade das formas, a cooperação processual, a primazia da resolução do mérito e o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A alegação de analfabetismo funcional não invalida, por si só, a procuração assinada pelo outorgante nem autoriza a extinção do processo sem prova concreta de vício de vontade ou irregularidade de representação.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC, arts. 76, 321, parágrafo único, 373, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000592-41.2024.8.11.0022, Rel. Desª. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025; TJMT, N.U. 1003941-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Souza Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco S.A.

O autor alegou, em síntese, que contratou empréstimo pessoal junto ao banco requerido e que teria sido compelido à contratação de seguro no valor de R$ 499,00, o que caracterizaria venda casada. Requereu a nulidade do serviço acessório, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

O Juízo de origem determinou a regularização da representação processual, ao fundamento de que, diante da afirmação de analfabetismo, a procuração deveria ser assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. Não atendida a determinação, a petição inicial foi indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença deve ser cassada, pois a condição de analfabeto funcional não se confunde com incapacidade civil ou impossibilidade de manifestação de vontade. Afirma que a procuração foi assinada pelo próprio outorgante, inexistindo impugnação quanto à validade do mandato ou prova de vício de consentimento. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade da representação processual do autor e à validade da extinção do processo sem resolução do mérito.

O Juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, sob o fundamento de que o autor seria analfabeto. Ocorre que, no caso, há procuração com assinatura atribuída ao próprio outorgante, inexistindo, até o momento, impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou demonstração concreta de vício de consentimento.

A baixa instrução, a dificuldade de leitura ou a condição de analfabeto funcional não retiram, por si sós, a capacidade civil da parte, nem autorizam a presunção automática de invalidade da procuração assinada. Ainda que a petição inicial tenha utilizado expressões amplas para descrever a condição pessoal do autor, tal circunstância deve ser apreciada em conjunto com os documentos constantes dos autos, especialmente a existência de assinatura no instrumento de mandato.

O art. 595 do Código Civil constitui regra de cautela aplicável à contratação de prestação de serviços por quem não saiba ler nem escrever. Sua incidência, contudo, não autoriza, de forma automática, a invalidação de procuração
ad judicia
assinada pela própria parte, sem prova concreta de impossibilidade de assinatura válida, falsidade, erro, coação ou outro vício de vontade.

A regularização da representação processual prevista no art. 76 do CPC pressupõe irregularidade efetiva. Ausente demonstração concreta de defeito no mandato, a extinção prematura do processo configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça.

Nesse sentido, a alegação de analfabetismo funcional deve ser comprovada pela parte interessada, não podendo ser presumida pela mera afirmação:

“[...] A alegação de analfabetismo deve ser comprovada pela parte interessada, não sendo presumida pela mera afirmação. [...] (TJMT, Apelação Cível n. 1000592-41.2024.8.11.0022, Rel. Desª. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025, p. 20/10/2025).”

“[...] O apelante deve comprovar a alegação de que é analfabeto funcional (art. 373, I, do CPC) [...] (N.U 1003941-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021).”

Assim, diante da existência de procuração assinada e da ausência de prova concreta de irregularidade na representação processual, não se mostra legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026